Tribunal: STF
Processo: HC 205848
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de associação para o tráfico de drogas. Excesso de prazo. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Maria Francielly Barbosa de Sousa em favor de Roberto Ignácio de Gouveia, contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 680.077/SP (evento 14).
    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006).
    Extraio do ato dito coator:
    “Decido.
      Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão, porquanto a apreciação do excesso de prazo para a manifestação da instância de origem demanda cuidadoso exame dos autos, o que não se mostra adequado neste momento. 
    Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. ”
    No presente writ, a Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega, em síntese, excesso de prazo prisional, preso desde 10.4.2019. Sustenta falta de fundamentação idônea do decreto prisional e ausentes os requisitos autorizadores. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição do competente alvará de soltura e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula 691/STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão, porquanto a apreciação do excesso de prazo para a manifestação da instância de origem demanda cuidadoso exame dos autos, o que não se mostra adequado neste momento’. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora